Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e cuja competência para julgamento é de uma das Turmas Recursais. Desta feita, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403